Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729023-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ALVES PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA CRISTINA ALVES PINTO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários, pois sequer recebida a petição inicial. Em suas razões recursais (ID 65873531), a autora preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, argumentando que houve drástica mudança em sua situação financeira, razão pela qual almeja a concessão da gratuidade em sede recursal. No mérito, alega que a sentença foi proferida de forma prematura, desconsiderando a existência de um agravo de instrumento ainda em tramitação, que questiona o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por esse motivo, sustenta que a sentença é nula, uma vez que proferida sem a análise do recurso pendente, caracterizando erro procedimental. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, argumentando que, por ser hipossuficiente financeira e tecnicamente, não possui acesso aos contratos firmados com as instituições financeiras envolvidas, motivo pelo qual não podia ter sido intimada a colacionar tais documentos nos autos pelo juízo de primeiro grau. Alega que a inversão é necessária para que os bancos apresentem os documentos essenciais para a formulação de um plano de pagamento, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor e respaldado pelo entendimento do STJ no Tema 411. Requer, assim, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para anular a sentença recorrida. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelos apelados pugnando pelo não provimento da apelação (IDs 65873545, 65873544 e 65873535). É o relatório. DECIDO. A autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. É relevante destacar, primeiramente, que o pedido de gratuidade de justiça pleiteado em primeira instância foi indeferido por decisão interlocutória, questão devolvida ao Tribunal via o agravo de instrumento no 0735260-91.2024.8.07.0000, distribuído à minha Relatoria. No entanto, neguei seguimento ao aludido agravo de instrumento interposto pela autora, em razão de a decisão agravada ter sido superada pela sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Diante disso, o pedido de gratuidade será analisado na presente apelação, em perfeita consonância com o disposto no art. 99, caput, do CPC. Posta a questão nestes termos, verifico que a autora apelante não trouxe aos autos, juntamente com a apelação, os documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica. Assim, com apoio no art. 99, §2o, do CPC, intime-se a autora apelante MÁRCIA CRISTINA ALVES PINTO para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a hipossuficiência econômica alegada, colacionando aos autos: a) cópia da declaração de hipossuficiência devidamente assinada pela parte; b) última declaração de imposto de renda; c) contracheques; d) extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento do pedido. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator